Tribunal: TJSP
Processo: 1031053-80.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos ajuizada contra o Município de São Paulo. A autora, internada em hospital privado, solicitou transferência ao SUS, alegando impossibilidade de custeio. A sentença de primeira instância confirmou a tutela de urgência concedida para

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos ajuizada contra o Município de São Paulo. A autora, internada em hospital privado, solicitou transferência ao SUS, alegando impossibilidade de custeio. A sentença de primeira instância confirmou a tutela de urgência concedida para transferência da paciente e condenou o Município ao ressarcimento das despesas médicas.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o ente público é responsável pelo ressarcimento das despesas médicas em hospital privado, considerando a alegada omissão na transferência da paciente para a rede pública.
III. Razões de Decidir
3. A parte autora optou por atendimento em hospital privado, assumindo os custos decorrentes.
4. A ausência de vaga imediata na rede pública não configura omissão ilícita, pois a paciente estava assistida pelo serviço privado, inexistindo situação que justificasse prioridade na transferência, em detrimento de pacientes sem qualquer atendimento.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.